Tribunal: TJDFT
Processo: 0717139-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADO ACOMETIDO DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO PRESCRITO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LINFOMA NÃO HODGKIN FOLICULAR GRAU 1-2. FÁRMACO. RIBOMISTINA. MEDICAMENTO OFF LABEL. FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. PRESCRIÇÃO ADSTRITA AO DISPOSTO NA BULA E NOS PROTOCOLOS CLÍNICOS. RESTRIÇÃO EM DESCOMPASSO COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À SAÚDE COMO INERENTE AO DIREITO À VIDA. MEDICAMENTO LICENCIADO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. ASSEGURAÇÃO. RECUSA. RESPALDO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. PREVENÇÃO. MULTA. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA. IMPORTE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. PONDERAÇÃO DO OBJETIVO DA SANÇÃO E DA POSTURA DA OBRIGADA. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO NÃO DECIDIDA ORIGINALMENTE. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO AO JULGADO COLEGIADO. ESCLARECIMENTO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões atinentes ao cabimento e expressão das astreintes fixadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Conquanto a decisão agravada não tenha deliberado sobre questão formulada no agravo, tornando descabido o inconformismo quanto ao ponto específico, pois carente de objeto, não tendo sido alinhada essa ressalva, conquanto não subsistente omissão na resolução do recurso no seu exato alcance, deve ser suprimida essa lacuna e deixado assinalado que, não subsistindo decisão sobre a questão formulada no grau recursal, não pode ser resolvida enquanto não provocada a instância jurisdicional a quo, sob pena de supressão de grau recursal e dilatação do alcance do recurso, pois agregado de efeito de revolver apenas o que já fora objeto de decisão originariamente.
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.